Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022).

2. O exame do caderno processual indica que as partes pactuaram, em condições de igualdade, os termos do contrato, o qual possui expressiva repercussão jurídica e econômica.

3. Embora a agravante sustente se tratar de contrato de adesão, não há patente ilicitude na cláusula de eleição de foro nem efetivo obstáculo à defesa de qualquer das partes em juízo, ainda mais em tempos de processo judicial eletrônico em que o acesso à Justiça foi facilitado

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.